Tribunal: STF
Processo: RE 1500185
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalhoo (Doc. 13, fls. 1-2):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ITAPÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXONERAÇÃO DO CARGO DE PROFESSORA DECORRENTE DA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO COM A APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM VENCIMENTOS DE CARGO PÚBLICO. ESTABILIDADE DECORRENTE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL QUE NÃO IMPEDE A DISPENSA DO SERVIDOR DO CARGO OCUPADO. DECISÃO DO STF QUE NÃO ABRANGE O CASO DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TILDA TAMMÁ BATISTA DE MATOS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 37, § 10, da CF/1988, bem como o entendimento do STF firmado no Tema 606 da repercussão geral.



    O 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para proceder a eventual juízo de adequação ao entendimento do STF firmado no julgamento do Tema 606 da repercussão geral (Doc. 21).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação, adequou-se ao Tema 606 e reformou o acórdão anteriormente proferido para dar provimento à apelação da parte autora, ora recorrente. Veja-se o cabeçalho da ementa do julgado (Doc. 24, fls. 1-3):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CLT. EXCEPCIONALIDADE. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM REMUNERAÇÃO DO CARGO. APLICAÇÃO DO TEMA 606 DO STF. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    Na sequência, o 2º Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que “em que pese tenha sido realizado juízo adequação, com fundamento no Tema 606 da Repercussão Geral, diante da possibilidade de aplicação equivocada do mencionado precedente e, a fim de evitar a equivocada aplicação da sistemática da Repercussão Geral ao presente caso, face a dúvida sobre qual recurso representativo da controvérsia melhor se adéqua ao processo em análise, se o Tema 606 ou o Tema 1150, entendo prudente a admissão do apelo extremo para melhor avaliação pela Corte Suprema” (Doc. 26).



    É o relatório. Decido. 



     



    Conforme acima relatado, o Tribunal de origem adequou-se ao Tema 606 da repercussão geral e reformou o acórdão recorrido, para dar provimento ao recurso de apelação da parte autora, ora recorrente, acolhendo integralmente sua pretensão. Desse modo, o presente Recurso Extraordinário perdeu seu objeto.



    Em que pesem as ponderações da 2ª Vice-Presidência do TJBA citadas alhures, inviável o prosseguimento do presente Recurso Extraordinário, tendo em vista que posterior modificação do julgado por esta SUPREMA CORTE implicaria reformatio in pejus, vedada em nosso ordenamento jurídico.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente